Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706530-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA E POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA. Agravado(s) ALVANIR PINHEIRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia e Pousada Retiro das Pedras Ltda. contra decisão (ID 15071296, p. 129) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Alvanir Pinheiro contra os ora agravantes, em razão do decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para processamento da recuperação judicial da parte executada no Juízo da Vara de Falência, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração pelos executados, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 15071296, p. 145-146). Os agravantes postulam em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que a precariedade financeira, pressuposto necessário à concessão da benesse, pode ser demonstrada, na hipótese, por meio do relatório de situação fiscal, da certidão de protestos e dos extratos bancários apresentados. Ressaltam, ainda, que lhes foram deferidos, em 25/6/2019, o processamento da recuperação judicial (processo n. 0712583-93.2019.8.07.0015). No mérito, defendem que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, não é bastante para, automática e isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Asseveram estarem presentes os requisitos para concessão de medida liminar de suspensão do feito de origem até a aprovação do plano de credores e viabilizar a discussão de quais créditos serão ou não submetidos ao rito da Lei n. 11.101/05. Requerem, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; o deferimento de tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão do processo originário, ao menos até decisão final do presente agravo de instrumento; e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, “para que haja a suspensão do cumprimento de sentença originário, com fundamento na Lei n. 11.101/2005 e em decorrência automática do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial”. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nada obstante, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. No caso, entretanto, verifica-se que os documentos apresentados pelas agravantes, quais sejam, relatório de situação fiscal emitido em março de 2019 (ID 15071293, p. 1-7), certidão unificada de protestos (ID 15071293, p. 8-107) e extratos bancários de agosto de 2019 (ID 15071293, p. 108-110), revelam-se insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ademais, tais documentos referem-se à pessoa jurídica Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia, não constando nenhum documento relativo à situação financeira da sociedade Pousada Retiro das Pedras Ltda. Ocorre que a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, por meio da juntada de documentos contábeis aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontua-se ter deixado as recorrentes de apresentarem sua declaração de imposto de renda ou, então, balancetes da pessoa jurídica – os quais, reunidos aos demais documentos acostados, poderiam formar conjunto hábil a demonstrar eventual situação financeira precária das agravantes. Ademais, o simples fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da sociedade, por si só, não elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Contata-se, assim, no vertente caso, que as dívidas contraídas pela parte agravante e o seu estado de recuperação judicial não revelam, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com o recolhimento do preparo, além das demais despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. Registre-se, por fim, a título exemplificativo, que nos autos do agravo de instrumento n. 0721860-83.2019.8.07.0000, intimada a comprovar a necessidade da gratuidade pleiteada, a agravante Caenge S.A. optou em efetuar o recolhimento do preparo. Portanto, ausente a demonstração cabal de miserabilidade da parte recorrente, não há que se falar no deferimento do benefício vindicado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelas agravantes. Publique-se. Intime-se. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se as agravantes para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.